Tribunal: TCU
Processo: 020.127/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8254/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.127/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Barbara Maria Goulart Rodrigues (XXX.585.738-XX); Edivania Pereira da Silva (XXX.781.194-XX); Eliane Ferreira Brasileira (XXX.489.314-XX); Janette dos Santos Silva (XXX.654.885-XX); Marcia Maria da Silva (XXX.077.044-XX); Maria Angelica Silva Costa (XXX.126.995-XX); Maria Estela Vieira Bernardes (XXX.143.777-XX); Maria da Gloria Nascimento de Assis (XXX.241.047-XX); Nirvana Mendonca de Souza (XXX.380.954-XX); Sandra Marques Bernardes (XXX.694.027-XX); Vilma Maria da Silva (XXX.585.798-XX); Vivian Cristina da Silva e Silva (XXX.073.715-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.